Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO. CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO INSUFICIENTES. ALUGUEL PROPORCIONAL. NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como julgou improcedente o pedido contraposto. Os recorrentes foram condenados a pagar o valor de R$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais).
3. No referido pedido contraposto (ID 25495246 - Pág. 22), os recorrentes pleiteiam a condenação dos autores/recorridos ao pagamento de R$ 10.230,00 (dez mil duzentos e trinta reais) em razão da cobrança indevida de multa de 03 (três) alugueis e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do aluguel.
4. Nas razões recursais, por sua vez, os recorrentes pugnam que a sentença seja reformada “no ponto em que reconheceu exigível o débito referente aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro em que os recorrentes precisaram sair de maneira emergencial”.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei n.o 8.245, de 18.10.1991. O artigo 22, inciso I, prevê que é dever do locador entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. O locatário, por sua vez, é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação no prazo estipulado, nos termos do artigo 23, inciso I.
6. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de os recorrentes pagarem aos recorridos o valor proporcional de R$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais). Os recorrentes defendem que tal valor não é exigível, pois teriam sido obrigados a desocupar emergencialmente o imóvel, tendo vista a existência de possíveis problemas de habitabilidade.
7. Tenho que razão assiste aos recorrentes, pois da análise dos vídeos anexados aos autos, verifico que o imóvel apresenta problemas no que tange ao escoamento de águas pluviais. Ademais, o vídeo anexado ao ID 25495254 evidencia tal problema, na medida em que demonstra alagamento na parte interna do imóvel, proveniente do represamento de água da parte traseira e lateral do imóvel. Outrossim, o vídeo de ID 25495256 demonstra a existência de vazamentos no forro e gotejamento de água no revestimento do piso. Há evidências inclusive de vazamentos no interior do dormitório dos recorrentes. O vídeo de ID 25495259 demonstra que os recorrentes teriam encontrado um escorpião, aparentemente no interior do imóvel. Diante do quadro fático, é certo que tais circunstâncias trouxeram intranquilidade aos recorrentes.
8. Assim, considerando ser improvável que os recorrentes deram causa aos alagamentos, verifico que os recorridos não disponibilizaram aos recorrentes o imóvel em condições suficientes de habitabilidade, na medida em que o conjunto probatório acostado aos autos atesta que os defeitos no escoamento de águas eram preexistentes à contratação.
9. Portanto, reputo como verossímil a alegação de que os recorrentes necessitaram desocupar o imóvel na forma relatada. Logo, tenho por inexigível a cobrança do valor proporcional relativo ao período de 16.12.2019 a 29.12.2019.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de R$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais).
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.